Tribunal: TJES
Processo: 5022697-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022697-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA REGINA PINHA DA ROCHA SOARES

APELADO: K. A. R. S. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MENOR DE IDADE. AUTISMO. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por mãe que busca a interdição de seu filho menor, diagnosticado com autismo (CID F.84.0), sob o argumento de que a interdição traria maior proteção jurídica ao menor. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de interesse processual, uma vez que o menor está sob o exercício do poder familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual para a decretação de interdição de menor de idade que, sendo relativamente incapaz, está sob o exercício do poder familiar de seus pais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da curatela tem como objetivo proteger maiores de idade incapacitados para a prática de atos da vida civil, nos termos do art. 1.767 do Código Civil. No caso dos menores de idade, que são relativamente incapazes, cabe aos pais, no exercício do poder familiar, representá-los ou assisti-los em todos os atos da vida civil, conforme previsto nos arts. 1.689 e 1.690 do Código Civil.

O pedido de interdição, com base no espectro autista, não se justifica, uma vez que o menor é relativamente incapaz e já está sob a proteção do poder familiar, o que garante a gestão de seus interesses e bens pelos pais. A curatela não se aplica à situação de menores de idade, pois a proteção jurídica já é assegurada pelo exercício do poder familiar.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não há interesse processual em decretar a interdição de menor que está sob o poder familiar, mesmo em casos de transtornos do espectro autista, sendo suficiente a administração dos bens e a representação nos atos da vida civil pelos pais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse processual para a decretação de interdição de menor de idade, diagnosticado com autismo, uma vez que o poder familiar já assegura a proteção jurídica necessária, cabendo aos pais representá-lo ou assisti-lo nos atos da vida civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.689 e 1.690.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 20160310014602, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 08.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022697-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA REGINA PINHA DA ROCHA SOARES
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES - ES23730-A
APELADO: K. A. R. S., KATIA REGINA PINHA DA ROCHA SOARES

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge o recurso verificar se existente o interesse processual da autora, ora apelante à ação de interdição. Para tanto, narra a autora que pretende, através da presente ação, a interdição do seu filho menor
Kairo Alberto Rocha Soares
porque diagnosticado com espectro autista – CID F.84.0, como forma de garantir proteção jurídica ao mesmo.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos na apelação, não vejo como alterar a conclusão adotada na sentença consistente em reconhecer a ausência de interesse processual, sobretudo porque a recorrente fundamenta genericamente o interesse processual na ideia de maior proteção jurídica ao seu filho menor relativamente incapaz e portador de autismo.

Nesse sentido, não há sentido algum declarar neste momento a interdição do menor relativamente incapaz, através do instituto da curatela, se sequer este pode praticar alguma ato da vida civil, vejamos o que diz o art. 749 do CPC:

Art. 749.
Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Assim, considerando que o filho da autora é relativamente incapaz para todos os atos da vida civil, uma vez que menor de idade (hoje com 17 anos), tem-se que, nessa hipótese, será assistido por seus genitores, pois cabe a estes o exercício do Poder Familiar, na forma do art. 1.689 e 1.690 do Código Civil:

Art. 1.689.
O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:
I
- são usufrutuários dos bens dos filhos;
II
- têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

Art. 1.690.
Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos,
bem como assisti-los até completarem a maioridade
ou serem emancipados.
Parágrafo único.
Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária.

Esse entendimento encontra amparo nos Tribunais Pátrios:

CIVIL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. MEDIDA EXCEPICONAL. FILHO MENOR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de curatela, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da falta de interesse processual. 2. A curatela é instituto protetivo dos maiores incapacitados para a autodeterminação (art. 1767, CC). 2.1. Ao passo que, a tutela se destina a proteger crianças e adolescentes que estão afastados do poder familiar, o qual consubstancia múnus dos pais com relação aos filhos, para a integral proteção da prole (art. 1728, CC).
2.2. Além disso, o Código Civil preceitua que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores (art. 1.630) e, dentre os deveres da autoridade parental estão a representação ou a assistência nos atos da vida civil, nos termos do art. 1.634, V, CC. 2.3. Nesse sentido, o Código também atribui aos pais "a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade" (art. 1.689, II, CC). 3. Na espécie, os autos informam que o apelado é menor relativamente incapaz, em razão da idade (17 anos); nasceu em 13/07/1999. 3.1. Assim, resta evidenciada a ausência de interesse de agir quanto ao decreto de interdição, através do instituto da curatela, uma vez que, no presente caso, incide o sistema de proteção dos filhos menores mediante o exercício do poder familiar.
4. Mesmo o menor, sendo portador de autismo atípico, que provoca atraso no desenvolvimento da linguagem, essa situação não motiva a concessão da curatela, pois sua genitora poderá adquirir e registrar o veículo de sua titularidade em seu nome, bem como gerir seu benefício previdenciário, porquanto detentora do poder familiar. 5. Ainda que o menor venha a alcançar sua maioridade em julho do próximo ano, não se justifica a concessão da medida ora pleiteada, como uma medida antecipatória, tendo em vista ser a curatela instituto de aplicação excepcional, que ganhou novas delimitações com a chegada do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15). 6. Apelação improvida. (TJ-DF 20160310014602 - Segredo de Justiça 0001432-20.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 08/02/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2017 . Pág.: 352/400)

Portanto, entendo por ausente o interesse processual da apelante, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem majoração dos honorários advocatícios porque não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.